Tribunal: TJSP
Processo: 1005296-87.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - SEGURO -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 972/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005296-87.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
FERNANDES PEREIRA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-87.2017.8.26.0002 -Voto no 47696
2
APELAÇÃO No 1005296-87.2017.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MOISÉS FERNANDES PEREIRA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 47.696
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF -
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS
-
ADMISSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ -
TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM -
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - SEGURO -
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 972/STJ - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Sentença julgou improcedente ação revisional
de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.
Condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da causa.
Apelou o vencido contra cobrança de registro
de contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção
financeira, juros abusivos, sua capitalização e comissão de
permanência cumulada com encargos de mora.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ).
Mas as disposições do Decreto n° 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula
n° 596, STF).
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-87.2017.8.26.0002 -Voto no 47696
3
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do
art. 543-C do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios, haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos, das
despesas administrativas e da competição entre instituições
financeiras, que concorrem entre si, não configurando, desse
modo, onerosidade excessiva.
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada (Súmula no 539,
STJ), sendo esse o caso, pois, simples previsão no contrato
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (cf.
fls. 118, Quadro VI - Especificação do Crédito, “taxa de
juros cliente (%)”), já seria suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS,
2a Seção, Rel. p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
24.09.12), nos termos da Súmula no 541 do STJ.
O sistema de amortização pela Tabela Price tem
sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser substituído pela
aplicação de método não contratado (Gauss).
De resto, a constitucionalidade do art. 5o da
MP no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente julgado pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arg. de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000,
de
São
Paulo, Rel. Des. Renato Nalini, j. 24.08.2011).
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-87.2017.8.26.0002 -Voto no 47696
4
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem
(fls. 118, Quadro VI
Especificação do Crédito, “Tarifa
avaliação, reavaliação e substituição de bem”), pois o banco
não demonstrou a efetiva prestação de serviço dessa natureza,
como, por exemplo, pela juntada de laudo de avaliação, que
não está nos autos.
Lícita, porém, a tarifa de registros, visto
como se demonstrou a fls. 36, por documento juntado pelo
autor, que o gravame foi registrado no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo, ausente, além
disso, parâmetro objetivo para aferição de eventual abuso.
Tocante ao seguro (fls. 118, Quadro VI

Especificação
do
Crédito,
“Valor
Seguro
Proteção
Financeira”), a 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos
Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP,
Relator
o
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para os
efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1 Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-87.2017.8.26.0002 -Voto no 47696
5
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica dos autos (fls. 116, cláusula
8.2), a opção do consumidor de contratar ou não o seguro não
foi observada. Ademais, o contrato não assegura liberdade na
escolha dos outros contratantes (as seguradoras). Ou seja, já
condiciona a contratação de seguradoras integrantes do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outras
seguradoras, à escolha do consumidor.
Assim, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a possibilidade de
contratação de outras seguradoras, à escolha do consumidor.
Assim
já
decidiu
a
Câmara: Apelação no
1007538-61.2016.8.26.0161, de Diadema, Rel. Des. Alberto
Gosson, j. 12.12.2019.
Na cláusula que rege encargos moratórios não
há qualquer alusão à comissão de permanência, fazendo cair no
vazio discussão sobre a legitimidade de sua cobrança e
cumulação com outros encargos (fls. 116, cláusula 1.2).
A procedência da demanda é, assim, parcial,
apenas para afastar a cobrança de tarifa de avaliação do bem
(R$ 330,00) e do seguro (R$ 1.153,31), com restituição
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir do desembolso, e juros legais de mora da citação,
admitida compensação com créditos de titularidade do réu, nos
termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que alude o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
que pressupõe má-fé do credor, aqui não demonstrada (Rcl no
4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.05.11; AgRg
no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11;
AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.03.09).
Não se altera o capítulo da sentença sobre
encargos de sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único), a
cargo do autor. Sem honorários recursais, ante provimento
parcial de sua apelação (cf. EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator